Tribunal: TJDFT
Processo: 0715424-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ausência de citação. Um dos corréus. Demais réus. Contestação. Apresentação. Extinção sem resolução do mérito. Honorários advocatícios. Cabimento. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de citação de um dos corréus e não fixou honorários advocatícios em favor dos demais que foram citados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se cabe a fixação de honorários advocatícios em favor de corréus citados em ação que é extinta pela ausência de citação de outro corréu.

III. Razões de decidir
3. A regra da sucumbência, registrada no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, deve ser utilizada nos casos em que o perdedor na demanda confunde-se com o que deu causa à sua propositura. Considera-se apenas a regra da causalidade para distribuição do ônus sucumbencial nos casos em que o sucumbente não é o mesmo sujeito processual que deu causa à propositura da ação. O mesmo ocorre quando há extinção do processo sem resolução do mérito, observa-se a causalidade.
4. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação impossibilita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais diante da ausência de formação da relação processual. A ausência de citação de apenas um dos réus, entretanto, não afasta o direito dos advogados dos demais de serem remunerados pela defesa apresentada conforme previsto na legislação processual.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ausência de citação de um dos réus não afasta o direito de recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais dos réus citados”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.